Tribunal: CARF
Processo: 10166.720784/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 31/05/2011 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DO OBJETO RECURSAL.
Não se conhece de recurso voluntário quanto às alegações de mérito que não guardam pertinência com o objeto da autuação fiscal discutida nos autos. Insubsistência de alegações sobre a não incidência de contribuições previdenciárias e inexistência de vínculo empregatício quando o lançamento não versa sobre tributos previdenciários e quando os prestadores de serviço foram caracterizados como contribuintes individuais, sem vínculo de emprego com a Recorrente. Recurso não conhecido quanto a esses pontos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA PARA QUESTIONAR RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA A TERCEIROS.
Súmula CARF 172. É incabível o conhecimento do recurso voluntário no que tange à alegação de ilegalidade da inclusão de diretores ou sócios no polo passivo, fundamentada na ausência de conduta dolosa, quando arguida pela pessoa jurídica autuada na qualidade de contribuinte. De acordo com a Súmula CARF no 172, o sujeito passivo diretamente indicado no lançamento não detém legitimidade para impugnar a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ARBITRAMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PROVAS INDICIÁRIAS.
Alegações de ilegitimidade passiva e de não pagamento da obrigação por parte do autuado, quando intrinsecamente relacionadas ao mérito da autuação, não configuram preliminares, devendo ser apreciadas na análise do núcleo material do lançamento.
Alegação de insuficiência de provas ou de utilização de provas indiciárias ou emprestadas é matéria de mérito, devendo ser avaliada quanto à suficiência e validade das provas produzidas pela fiscalização no contexto da autuação.
É legítimo o arbitramento da base de cálculo nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional, quando o contribuinte omite ou recusa a apresentação de informações necessárias à apuração direta.
Não há que se falar em iliquidez ou incerteza do lançamento tributário quando o arbitramento atende aos requisitos legais do art. 148 do CTN, sendo aplicado em resposta à falta de colaboração do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELA NÃO RETENÇÃO DE IRRF SOBRE COMISSÕES PAGAS A CORRETORES AUTÔNOMOS.
É cabível a exigência de multa de ofício e juros de mora isoladamente sobre a falta de retenção do IRRF pela empresa contratante, nos casos em que esta utiliza os serviços de corretores de imóveis autônomos que atuam diretamente em seu benefício. A transferência do ônus de pagamento das comissões ao comprador não afasta a responsabilidade da empresa de reter o tributo, uma vez que a obrigação tributária deve ser definida pela realidade dos fatos.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO. QUESTÃO INTERPRETATIVA.
Não se aplica a qualificação da multa de ofício em hipóteses em que não se verifica o dolo, a fraude ou o conluio por parte do contribuinte, especialmente quando a controvérsia decorre de interpretação razoável sobre a responsabilidade pelo pagamento de comissões a corretores de imóveis. A qualificação da multa exige comprovação de intenção deliberada de sonegação, o que não se configura nos casos em que o contribuinte, com base em entendimento próprio, transfere a responsabilidade do pagamento da comissão ao adquirente do imóvel. Precedente: Acórdão CARF no 9202-011.095, em consonância com o REsp 1.599.511/SP do STJ.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
É cabível a incidência de juros moratórios sobre o valor da multa de ofício, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, conforme entendimento vinculante da Súmula CARF no 108. Os juros de mora sobre a multa visam a compensar o atraso no pagamento do crédito tributário e assegurar a recomposição integral do valor devido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720784/2016-22
ACÓRDÃO
1001-003.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE 102 – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 31/05/2011 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DO OBJETO
RECURSAL.
Não se conhece de recurso voluntário quanto às alegações de mérito que
não guardam pertinência com o objeto da autuação fiscal discutida nos
autos. Insubsistência de alegações sobre a não incidência de contribuições
previdenciárias e inexistência de vínculo empregatício quando o
lançamento não versa sobre tributos previdenciários e quando os
prestadores de serviço foram caracterizados como contribuintes
individuais, sem vínculo de emprego com a Recorrente. Recurso não
conhecido quanto a esses pontos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA PARA
QUESTIONAR RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA A TERCEIROS.
Súmula CARF 172. É incabível o conhecimento do recurso voluntário no
que tange à alegação de ilegalidade da inclusão de diretores ou sócios no
polo passivo, fundamentada na ausência de conduta dolosa, quando
arguida pela pessoa jurídica autuada na qualidade de contribuinte. De
acordo com a Súmula CARF no 172, o sujeito passivo diretamente indicado
no lançamento não detém legitimidade para impugnar a atribuição de
responsabilidade tributária a terceiros.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
ARBITRAMENTO.
PRELIMINARES
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E PROVAS INDICIÁRIAS.
Alegações de ilegitimidade passiva e de não pagamento da obrigação por
parte do autuado, quando intrinsecamente relacionadas ao mérito da
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720784/2016-22
2
autuação, não configuram preliminares, devendo ser apreciadas na análise
do núcleo material do lançamento.
Alegação de insuficiência de provas ou de utilização de provas indiciárias
ou emprestadas é matéria de mérito, devendo ser avaliada quanto à
suficiência e validade das provas produzidas pela fiscalização no contexto
da autuação.
É legítimo o arbitramento da base de cálculo nos termos do art. 148 do
Código Tributário Nacional, quando o contribuinte omite ou recusa a
apresentação de informações necessárias à apuração direta.
Não há que se falar em iliquidez ou incerteza do lançamento tributário
quando o arbitramento atende aos requisitos legais do art. 148 do CTN,
sendo aplicado em resposta à falta de colaboração do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE DA FONTE
PAGADORA PELA NÃO RETENÇÃO DE IRRF SOBRE COMISSÕES PAGAS A
CORRETORES AUTÔNOMOS.
É cabível a exigência de multa de ofício e juros de mora isoladamente sobre
a falta de retenção do IRRF pela empresa contratante, nos casos em que
esta utiliza os serviços de corretores de imóveis autônomos que atuam
diretamente em seu benefício. A transferência do ônus de pagamento das
comissões ao comprador não afasta a responsabilidade da empresa de
reter o tributo, uma vez que a obrigação tributária deve ser definida pela
realidade dos fatos.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO. QUESTÃO INTERPRETATIVA.
Não se aplica a qualificação da multa de ofício em hipóteses em que não se
verifica o dolo, a fraude ou o conluio por parte do contribuinte,
especialmente quando a controvérsia decorre de interpretação razoável
sobre a responsabilidade pelo pagamento de comissões a corretores de
imóveis. A qualificação da multa exige comprovação de intenção
deliberada de sonegação, o que não se configura nos casos em que o
contribuinte,
com base
em entendimento
próprio,
transfere a
responsabilidade do pagamento da comissão ao adquirente do imóvel.
Precedente: Acórdão CARF no 9202-011.095, em consonância com o REsp
1.599.511/SP do STJ.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
É cabível a incidência de juros moratórios sobre o valor da multa de ofício,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, conforme entendimento vinculante da Súmula CARF no 108. Os juros
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720784/2016-22
3
de mora sobre a multa visam a compensar o atraso no pagamento do
crédito tributário e assegurar a recomposição integral do valor devido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, por maioria de votos, no mérito, na parte conhecida, dar-
lhe provimento parcial, para reduzir a multa de ofício de 150% para 75%. Vencidos os Conselheiros
Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado que davam provimento em parte ao
recurso voluntário em extensão diversa para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada
aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, José Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 07-39.907 - 3a Turma da DRJ/FNS, que julgou a Impugnação Improcedente.
O presente processo trata de lançamentos de auto de infração, referentes a (a)
Multa Regulamentar isolada pela não retenção na fonte de IRRF, sobre fatos geradores ocorridos
entre 31/05/2011 e 31/12/2012, totalizando um crédito tributário de R$ 1.149.045,15.
Adicionalmente, inclui-se um auto de infração relativo a (b) Juros de IRRF, conforme art. 43 da Lei
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720784/2016-22
4
4.930, constituindo um crédito de R$ 53.171,50. Como sujeitos passivos solidários, figuram: VIA
Engenharia S/A, VIA Empreendimentos Imobiliários S/A, Ocean Venture Participações S/A, FMQ
Participações S/A (responsabilidade solidária de fato); e Fernando Márcio Queiroz e Luiz Fernando
Almeida de Domenico (responsabilidade solidária de direito).
No relatório fiscal, verifica-se que a autuação teve origem em procedimento de
fiscalização que constatou ausência de retenção de IRRF sobre comissões pagas a corretores
autônomos, referentes a serviços de intermediação imobiliária, não contabilizadas e omitidas nas
declarações fiscais, o que afetou a apuração de tributos como IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. A
fiscalização também ampliou o escopo para incluir contribuições previdenciárias, devido ao
impacto das omissões nas obrigações da empresa.
Foi identificado que a Fiscalizada operava sob práticas para evitar o vínculo com
corretores autônomos e transferia indevidamente o ônus das comissões ao comprador do imóvel,
dissimulando a responsabilidade tributária. Documentos e depoimentos confirmaram que as
operações eram executadas no ambiente do grupo VIA, caracterizando um vínculo operacional e
estrutural que afastava a autonomia dos corretores, contrariando o conceito de corretagem do
Código Civil (art. 722).
Os autos também revelam que a Fiscalizada não incluiu valores nas folhas de
pagamento e omitiu informações em declarações obrigatórias (DIRF, DIRPJ e GFIP). Em
consequência, a multa e juros foram aplicados sobre os valores não declarados, qualificando a
multa em 150% por sonegação (art. 44, §1o).
O relatório ainda constata a formação de um grupo econômico de fato, composto
por empresas e sócios/administradores comuns, operando com sede compartilhada e gestão
unificada, o que justifica a responsabilidade solidária entre as empresas e dirigentes, conforme o
art. 124, I e II do CTN. Concluiu-se, portanto, pela responsabilidade solidária entre as empresas e
pelos dirigentes que atuaram com excesso de poderes, nos termos do art. 135 do CTN.
Diante do exposto, foi lavrado o auto de infração para exigir o recolhimento dos
tributos devidos, incluindo a multa e os juros isolados.
A fiscalização abrangeu diversos tributos e exações, incluindo IRPJ, IRRF, Multas e
Juros Isolados e contribuições previdenciárias, gerando múltiplos processos administrativos fiscais.
Este processo, contudo, trata exclusivamente da Multa Regulamentar (Isolada) e Juros Isolados. A
Turma julgadora rejeitou o pedido da Impugnante para que os processos fossem apreciados em
conjunto, limitando a competência à matéria deste processo.
A contribuinte principal apresentou impugnação, na qual defendeu: (i) a
necessidade de julgamento em conjunto dos Processos; (ii) a violação ao princípio da verdade
material; (iii) a falta de liquidez e certeza do Auto de Infração; (iv) a nulidade integral da autuação
pela luzidia prova indiciária; (v) a presunção em matéria de prova e a nulidade das diligências; (vi)
a ilegitimidade passiva da Impugnante; (vii) a nulidade da autuação com base em prova
emprestada; (viii) o vício de todo o procedimento de fiscalização por utilização do método de
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720784/2016-22
5
aferição indireta; (ix) o mérito aplicável ao caso concreto; (x) a impossibilidade de aplicação da
multa com base no Art. 9o da Lei n. 10.426/2002 e nos Arts. 843 e 953 do RIR/99; (xi) a ilegalidade
da cobrança dos juros sobre a multa; (xii) a inexistência de grupo econômico de fato; (xiii) os
julgados do CARF acerca da matéria tratada; (xiv) a ilegalidade na aplicação da multa qualificada e
a não comprovação do evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio; e (xv) a ilegalidade da
inclusão dos diretores da Impugnante no polo passivo e a responsabilidade dos sócios,
necessitando de conduta dolosa.
Os solidários também apresentaram impugnação, na qual sustentaram: (i) há erro
de tipificação, uma vez que foram indicados os incisos I e II do art. 124 do CTN sem especificar
qual deles seria aplicável à Impugnante; (ii) não há indicação de que a Impugnante tenha realizado
conjuntamente com a empresa autuada a situação configuradora dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias exigidas; (iii) a inclusão com base no art. 135 do CTN não se justifica,
pois a Impugnante não se enquadra nas hipóteses desse artigo; (iv) não foi praticado ato com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme o art. 135 do CTN.
A DRJ julgou as impugnações improcedentes, conforme decisão cuja ementa é:
Intermediação, Alienação de Imóveis. Comissões. Corretores. Prestadores de
Serviços.
As comissões decorrentes da intermediação de venda, realizadas por corretores
imobiliários, que se apresentam como representantes da empresa autuada
(imobiliária) para comercialização de seus produtos (imóveis de
incorporadoras/construtoras), caracterizam rendimentos de trabalho sem vínculo
empregatício, tratando-se os corretores de verdadeiros prestadores de serviços. O
simples fato de a imobiliária haver transferido o ônus do pagamento das
comissões para os compradores não desqualifica sua relação pessoal e direta com
o fato gerador, na condição de verdadeira tomadora dos serviços dos corretores
autônomos.
IRRF. Falta de Retenção. Lançamento de Ofício. Multa e Juros Isolados.
É cabível a exigência de multa de ofício e de juros de mora isoladamente pela falta
de retenção e recolhimento do IRRF incidente sobre valores distribuídos a título
de comissões de corretagem, quando tal infração for apurada após os
encerramentos dos períodos de apuração em que o beneficiário dos rendimentos
deveria tê-los oferecido à tributação.
Responsabilidade
Tributária
Solidária.
Infração
de
Lei.
Diretores.
Administradores.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Se os atos que
motivaram a responsabilidade solidária Diretores decorria de uma prática usual
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720784/2016-22
6
da autuada em seus negócios, há que se atribuir tal responsabilidade a seus
diretores/gestores máximos.
Responsabilidade Tributária Solidária. Pessoas Jurídicas. Tipificação Inadequada.
De se afastar as empresas citadas como responsáveis solidárias no polo passivo da
obrigação tributária, quando a legislação considerada contempla caracterização
de responsabilidade típica de situações envolvendo as contribuições
previdenciárias, que não é o caso dos autos.
Multa de Ofício Qualificada. Conduta Dolosa. Aplicação Legitimada.
Demonstrada a intenção da contribuinte, em ação tendente a impedir ou retardar
o conhecimento da autoridade tributária da ocorrência do fato gerador, na
medida que, de maneira consciente, em atos planejados e ordenados, tenta
transferir a responsabilidade do pagamento da comissão de vendas para o
adquirente da unidade imobiliária, resta caracterizada a conduta dolosa,
consubstanciando sonegação que impõe a qualificação da multa lançada.
A contribuinte principal foi intimada da decisão em 12/9/2017, conforme aviso de
recebimento de fl. 1076, e interpôs recurso voluntário em 11/10/2017. Os solidários também
foram intimados, mas não interpuseram recurso. Em seu longo arrazoado, a Recorrente discorreu
sobre os seguintes pontos de defesa:
PRELIMINARES
- Da Tempestividade do Recurso Voluntário
- Da Necessidade De Julgamento em Conjunto Dos Processos n.os
10166.729725/2015-39, 10166.720791/2016-24 E 10166720784/2016-22
- Da Violação Ao Princípio Da Verdade Material. Da Confirmação Pela Douta
Fiscalização No Termo De Verificação Fiscal De Que O Pagamento Da Comissão
Não Foi Realizado Pela Recorrente
- Da Falta De Liquidez E Certeza Do Auto De Infração
- Da Nulidade Integral Da Autuação Pela Luzidia Prova Indiciária
- Da Presunção Em Matéria De Prova. Da Nulidade Das Diligências
- Da Ilegitimidade Passiva Da Recorrente
- Da Nulidade Da Autuação Com Base Em Prova Emprestada
- Do Vício De Todo O Procedimento De Fiscalização Por Utilização Do Método De
Aferição Indireta
MÉRITO
- Da Hipótese De Incidência Das Contribuições Previdenciárias
- Dos Supostos Pagamentos Realizados E Da Incidência Legal Das Contribuições
Previdenciárias. Da Aplicabilidade da Lei n.o 13.097/2015. Do Conceito Aclarado
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720784/2016-22
7
De Corretagem No Ordenamento Jurídico. Da Natureza Jurídica Do Contrato de
Corretagem
- Do Erro Material Na Apuração Do Crédito Tributário. Do Flagrante Erro Insanável
Quando Da Aplicação Da Alíquota No Caso Concreto
- Da Ilegalidade Na Imputação De Responsabilidade Solidária à Recorrente. Da
Aclarada Tributação Ilegal No Presente Caso
- Da Celebração Das Relações Jurídicas Válidas E Seus Efeitos Tributários Em
Relação Ao Presente Caso
- Da Ausência De Fundamentação Legal Para Desconsiderar A Personalidade
Jurídica Das Pessoas Jurídicas Prestadoras De Serviços. Da Luzente Violação À
Legalidade, Ampla Defesa, Contraditório E Devido Processo Legal
- Da Aclarada Inexistência De Vínculo Empregatício No Caso Dos Presentes Autos
De Infração
- A Contabilidade Como Prova Em Favor Da Recorrente
- Da Indevida Presunção De Omissão De Receitas Com Base Em Pagamentos Não
Recebidos Pela Recorrente. Da Não Concretização Dos Fatos Geradores De IRPJ,
IRRF, CSLL, PIS e COFINS
- Da Impossibilidade De Aplicação De Multa Por Ausência No Cumprimento De
Obrigações Acessórias
- Da Impossibilidade De Aplicação Da Multa Com Base No Art. 9o da Lei N.o
10.426/2002
- Da Impossibilidade De Aplicação Da Multa Com Base Nos Arts. 843 e 953 do
RIR/99
- Da Ilegalidade da Cobrança Dos Juros Sobre A Multa
- Da Inexistência de Grupo Econômico de Fato
- Dos Julgados Do CARF Acerca Da Matéria Tratada
- Da Ilegalidade Na Aplicação da Multa Qualificada. Da Não Comprovação Do
Evidente Intuito De Fraude, Sonegação Ou Conluio
- Da Suposta Ocorrência Não Provada Pela Fiscalização Sobre a Incidência
Simultânea de Sonegação, Fraude e Conluio
- Da Ilegalidade Da Inclusão Dos Diretores Da Recorrente No Pólo Passivo.
Responsabilidade Dos Sócios. Necessidade Da Conduta Dolosa.
É o Relatório.

Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720784/2016-22
8
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, e com exceção das teses relacionadas
nos parágrafos subsequentes, estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, como
legitimidade, interesse e adequação.
O recurso voluntário não deve ser conhecido quanto às alegações de mérito
relacionadas à não incidência de contribuições previdenciárias e à alegada inexistência de vínculo
empregatício, por razões que evidenciam a impropriedade de tais discussões neste processo. Em
primeiro lugar, o objeto deste processo não é o lançamento de contribuições previdenciárias. As
alegações da Recorrente que buscam afastar a incidência de tais contribuições não guardam
pertinência com o auto de infração em questão, pois não são o escopo da autuação fiscal
discutida. Diante disso, o mérito relacionado à incidência de contribuições previdenciárias torna-se
irrelevante e, portanto, não deve ser conhecido.
Além disso, o enquadramento dos corretores pela fiscalização foi como autônomos,
na qualidade de contribuintes individuais, sem vínculo empregatício com a Recorrente. A autuação
não se baseia na caracterização de vínculo de emprego e, assim, não há justificativa para discutir a
natureza da relação de trabalho entre a Recorrente e os corretores como sendo de caráter
empregatício. Essa matéria foge completamente ao escopo do presente processo, e as alegações
da Recorrente sobre a inexistência de vínculo empregatício não possuem fundamentação
adequada nem relevância no contexto da autuação.
Dessa forma, conclui-se que as alegações da Recorrente sobre a não incidência de
contribuições previdenciárias e a inexistência de vínculo empregatício estão fora do objeto deste
processo, o que inclusive abrange a tese do item III.c do recurso. Assim, essas questões devem ser
desconsideradas, e o recurso não deve ser conhecido nesses pontos específicos.
Em observância à Súmula CARF no 172, que estabelece que a pessoa indicada no
lançamento como contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado, não se deve conhecer do recurso no tocante
à tese de "Ilegalidade da Inclusão dos Diretores da Recorrente no Polo Passivo. Responsabilidade
dos Sócios. Necessidade da Conduta Dolosa" e sobre a “Inexistência de Grupo Econômico de
Fato”. Conforme entendimento consolidado pela Súmula, a Recorrente, na condição de obrigada a
reter o imposto na fonte, não é parte legítima para contestar a responsabilidade tributária
atribuída a terceiros (sujeitos passivos indiretos), incluindo diretores ou sócios. Dessa forma,
aplica-se a súmula ao presente caso para afastar o conhecimento do recurso em relação a essas
matérias.
Diante disso, conheço parcialmente do recurso voluntário.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720784/2016-22
9
2. Preliminarmente
2.1.
Da necessidade de julgamento conjunto
A Recorrente argumenta que os processos administrativos números
10166.729725/2015-39, 10166.720791/2016-24 e 10166.720784/2016-22 devem ser julgados
conjuntamente, alegando que estão intrinsecamente interligados e possuem uma base factual e
legal comum. Ela enfatiza que todos os processos decorrem de um único procedimento de
fiscalização (Termo de Verificação Fiscal no 01.1.01.00-2014-01076-0), com fatos e fundamentos
coincidentes. Alega ainda que o processo no 10166.729725/2015-39 constitui a infração principal,
sobre a qual os demais são acessórios, defendendo que a regra “o acessório segue o principal”
justifica o julgamento conjunto para evitar decisões contraditórias.
De acordo com o art. 47 do Regimento Interno do CARF (RICARF), a reunião de
processos administrativos para julgamento conjunto é uma faculdade da autoridade julgadora e
não uma obrigatoriedade.
Ademais, o processo no 10166.729725/2015-39 envolve obrigações previdenciárias,
enquanto o presente processo aborda obrigações de natureza diversa. Essa distinção é
significativa, pois os processos que tratam de contribuições previdenciárias estão submetidos à
competência da 2a Seção de Julgamento do CARF, ao passo que o presente processo não se
encontra sob a alçada dessa Seção.
2.2.
Demais preliminares
As demais preliminares devem ser igualmente rejeitadas.
Quanto às afirmações de ilegitimidade passiva e de que o pagamento da comissão
não foi realizado pela recorrente, ver-se-á, no mérito, que tais matérias não são preliminares, mas
sim dizem respeito ao núcleo material do presente lançamento.
Da mesma forma, as alegações quanto à inexistência de provas e à mera existência
de provas indiciárias ou emprestadas também se confundem com o mérito. Assim, no mérito será
avaliada a suficiência das provas colhidas pela fiscalização.
Já sobre a aferição indireta, a tese defensiva deve ser rejeitada, pois, no caso em
questão, é plenamente aplicável o disposto no art. 148 do Código Tributário Nacional (CTN). Esse
dispositivo autoriza o arbitramento pela autoridade fiscal nas hipóteses de recusa ou omissão de
informações por parte do contribuinte, ou quando as declarações apresentadas não refletem a
realidade dos fatos.
Conforme demonstrado nas folhas 536/538 dos autos, a fiscalização recorreu ao
método de aferição indireta apenas diante da recusa da empresa fiscalizada em fornecer dados
necessários sobre os valores das comissões pagas aos corretores autônomos que lhe prestaram
serviços. A omissão dessas informações essenciais impediu a fiscalização de realizar a apuração
direta, sendo o arbitramento a única alternativa legalmente viável para estimar a base de cálculo
das comissões.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720784/2016-22
10
Portanto, a alegação de vício no procedimento fiscal perde fundamento, visto que o
arbitramento foi aplicado conforme a legislação tributária, em resposta à ausência de colaboração
da fiscalizada, nos exatos termos do art. 148 do CTN.
Conforme exposto acima, é, ainda, incabível falar em iliquidez e incerteza do
lançamento, uma vez que o arbitramento realizado pela fiscalização seguiu o disposto no art. 148
do CTN, sendo aplicado apenas diante da recusa da fiscalizada. Por fim, no mérito será retomada a
análise acerca de certeza e liquidez da autuação.
3. Do mérito
3.1.
Da existência de prestação de serviços
No mérito, a principal questão a ser analisada é se os corretores de imóveis
prestaram serviços à autuada na condição de contribuintes individuais, caracterizando-se, assim,
como pessoas físicas autônomas (e não como empregados da Recorrente, pois este não foi o
escopo da autuação). Sendo comprovado que esses profissionais atuaram como contribuintes
individuais, caberia à Recorrente a obrigação de efetuar a retenção do Imposto de Renda na Fonte
(IRRF) sobre as remunerações pagas, nos termos da legislação tributária. Portanto, a análise
recairá sobre a natureza jurídica das relações contratuais estabelecidas entre a autuada e os
corretores.
Ficou comprovada a prestação de serviços dos corretores de imóveis à Recorrente,
configurando o vínculo necessário para a exigência tributária. Embora a Recorrente alegue que os
corretores seriam independentes e que suas comissões seriam acertadas diretamente com os
adquirentes dos imóveis, o conjunto de provas demonstrou que os corretores atuavam a serviço
da empresa, utilizando a infraestrutura e os materiais da Recorrente, incluindo stands de venda
identificados com a marca do grupo e até crachás com a logomarca da Via Empreendimentos
Imobiliários. A relação entre a Recorrente e os corretores, portanto, configurou uma prestação de
serviços em benefício direto da empresa.
O argumento da Recorrente de que os corretores agiam por conta própria,
oferecendo o serviço de corretagem diretamente ao cliente final, não encontra respaldo fático,
uma vez que esses profissionais estavam diretamente envolvidos na divulgação e intermediação
das vendas de imóveis para a Recorrente, sendo supervisionados e alinhados com os interesses
comerciais da empresa. A empresa se beneficiava das atividades de corretagem como parte de sua
estratégia de vendas, e, assim, transferir o pagamento da comissão ao comprador não altera a
substância da relação existente entre a Recorrente e os corretores, que, em última análise,
prestavam serviços a ela.
Portanto, resta claro que os corretores de imóveis prestaram serviços à Recorrente,
configurando a obrigação tributária de retenção de imposto sobre a remuneração paga a esses
autônomos, cujo descumprimento dá ensejo à penalidade prevista nos termos do art. 9o da Lei no
10.426/2002:
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720784/2016-22
11
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o
caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta
de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
As provas que comprovam a prestação de serviços dos corretores à Recorrente
incluem:
Termo de Intimação e Respostas da Recorrente: Nos termos de intimação
constantes nos autos, a Recorrente foi instada a apresentar cópias dos contratos com
construtores, incorporadores e corretores. Em sua resposta, esclareceu que as vendas eram
realizadas predominantemente por corretores autônomos e que as comissões eram acordadas
diretamente entre os compradores e os corretores. Contudo, essa alegação foi contradita pelas
provas de que a Recorrente utilizava esses profissionais como parte de sua estrutura de vendas.
Declarações dos Adquirentes de Imóveis: Diversos compradores, ouvidos durante as
diligências fiscais, confirmaram que o atendimento era realizado pelos corretores nos plantões de
venda da Recorrente, e que esses corretores estavam visivelmente vinculados à Via
Empreendimentos Imobiliários, por meio do uso de logomarca, uniforme e crachás da empresa.
Essas declarações indicam que os corretores estavam integrados às operações comerciais da
Recorrente.
Utilização de Estrutura da Recorrente pelos Corretores: Nos plantões de vendas, os
corretores utilizavam a estrutura da Via Empreendimentos Imobiliários para promover os imóveis
da empresa, o que incluía stands decorados com a marca do grupo e a utilização de formulários e
materiais de marketing da empresa. Esses elementos confirmam que os corretores trabalhavam
para a promoção direta dos interesses comerciais da Recorrente.
Comprovantes de Comissões: As diligências fiscais também revelaram que a
comissão era sistematicamente cobrada do comprador, mas não havia autonomia dos corretores
em relação ao empreendimento, e sim uma clara subordinação aos interesses da Recorrente. As
planilhas de pagamento de comissão demonstram que os valores das comissões estavam, em
média, fixados em percentual fixo do valor da venda, caracterizando uma prática uniforme que
reforça a dependência funcional dos corretores.
Essas provas mostram, de forma consistente, que os corretores não agiam de
maneira independente, mas, ao contrário, prestavam serviços para a Via Empreendimentos
Imobiliários, configurando, portanto, a relação de prestação de serviços e a consequente
responsabilidade tributária da Recorrente em relação à retenção de imposto sobre as comissões.
No contexto dos fatos demonstrados, o art. 123 do CTN é relevante, pois ele dispõe
que a definição das obrigações tributárias não pode ser alterada pelas partes envolvidas através
de contratos, convênios ou qualquer outro ajuste. Esse dispositivo impede que a Recorrente
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720784/2016-22
12
descaracterize suas obrigações tributárias ao transferir o ônus do pagamento da comissão
diretamente ao comprador, utilizando essa prática como argumento para afastar a obrigação de
retenção de tributos.
Assim, conforme o art. 123 do CTN, a obrigação tributária se define pela realidade
dos fatos, independentemente da forma como a Recorrente e os corretores estruturaram os
pagamentos das comissões. A prática de transferir o pagamento ao comprador configura, na
verdade, uma tentativa de desvirtuar a natureza da prestação de serviços dos corretores à
Recorrente, a quem, de fato, incumbia a retenção e o recolhimento do imposto de renda na fonte
sobre essas remunerações.
Portanto, não houve necessidade de desconstituição das pessoas jurídicas
eventualmente utilizadas pelos corretores para a formalização dos pagamentos de comissão. A
relação de prestação de serviços foi estabelecida diretamente entre os corretores e a Recorrente.
Ainda que os corretores tenham, porventura, utilizado estruturas jurídicas próprias para fins de
faturamento, isso não altera a obrigação tributária da Recorrente de realizar a retenção do
imposto sobre as comissões pagas, uma vez que a prestação de serviços foi dirigida diretamente à
sua atividade-fim. Dessa forma, a realidade dos fatos prevalece sobre a forma, e a
responsabilidade de retenção do imposto sobre a remuneração dos corretores recai sobre a
Recorrente, sem necessidade de desconsiderar formalmente as pessoas jurídicas que possam ter
sido utilizadas.
Há vários dispositivos do CTN que visam a captar a realidade dos fatos, entre os
quais podem ser citados o art. 109, o art. 116, I, o art. 118, I, o art. 149, VII etc., devendo ser
rejeitadas as alegações da Recorrente acerca da eventual validade das relações jurídicas, da
necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, dentre outras.
E não houve a utilização de prova emprestada na presente autuação. Conforme
consta no item 47 do Relatório Fiscal, o auto de infração decorre de um mesmo procedimento
fiscalizatório, o qual deu origem a diferentes autos, incluindo um especificamente voltado às
contribuições previdenciárias. Esse desdobramento de autos a partir de uma única fiscalização não
caracteriza prova emprestada, uma vez que as evidências e documentos utilizados pertencem ao
mesmo procedimento, sendo adequadamente utilizados para fundamentar cada um dos autos de
infração correspondentes às obrigações apuradas.
Ainda que se admitisse a hipótese de utilização de informações colhidas em outros
autos, a Recorrente teve plena oportunidade de manifestar-se sobre todos os documentos,
intimações e termos constantes dos autos, não havendo qualquer prejuízo ao exercício de seu
direito de defesa. O princípio da ampla defesa e do contraditório foi integralmente respeitado ao
longo do processo administrativo, permitindo que a Recorrente apresentasse argumentos e
questionamentos sobre todos os elementos fáticos e probatórios. Dessa forma, inexiste violação
de garantias processuais, pois todos os documentos utilizados foram disponibilizados à Recorrente
para análise e contestação no decorrer da fiscalização e do processo administrativo.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720784/2016-22
13
A exigência de juros de mora na presente autuação possui fundamento no artigo
843 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99). O art. 843 estabelece que o crédito tributário
pode ser exigido isoladamente a título de multa ou de juros de mora, prevendo que, se o
pagamento não for realizado no vencimento, os juros incidirão à taxa referencial da SELIC, além de
um acréscimo de 1% no mês do pagamento, conforme o §3o do art. 856. Esse dispositivo visa
garantir que o atraso no cumprimento das obrigações fiscais seja compensado, preservando o
valor real do crédito tributário.
Art. 843. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente (Lei no
9.430, de 1996, art. 43).
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 856, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento (Lei no 9.430, de 1996, art. 43, parágrafo único).
O art. 953 do RIR/99 reforçava essa previsão ao dispor que os créditos da União não
pagos até o vencimento serão acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da SELIC,
acumulada a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento. Essa norma é aplicável
para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995, conforme a base legal estabelecida
pela Lei no 9.065/95 e a Lei no 9.430/96, garantindo a atualização dos valores tributários devidos.
Os juros, portanto, são devidos em razão da inadimplência do contribuinte, independentemente
de eventual suspensão da cobrança por decisão judicial ou administrativa, e só cessam com o
depósito integral do montante na Caixa Econômica Federal.
Art. 953. Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995,
os créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão
acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 84, inciso I,
e § 1o, Lei no 9.065, de 1995, art. 13, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
§ 1o No mês em que o débito for pago, os juros de mora serão de um por cento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 84, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
§ 2o Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora de que trata o
art. 950 (Decreto-Lei no 2.323, de 1987, art. 16, parágrafo único, e Decreto-Lei no
2.331, de 28 de maio de 1987, art. 6o).
§ 3o Os juros de mora serão devidos, inclusive durante o período em que a
respectiva cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial
(Decreto-Lei no 1.736, de 1979, art. 5o).
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720784/2016-22
14
§ 4o Somente o depósito em dinheiro, na Caixa Econômica Federal, faz cessar a
responsabilidade pelos juros de mora devidos no curso da execução judicial para a
cobrança da dívida ativa.
§ 5o Serão devidos juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação
de pagamento do imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de
competência, nos casos de que trata o art. 273.
O Parecer Normativo COSIT no 01/2002 esclarece ainda mais a questão,
confirmando que a fonte pagadora é responsável por arcar com o imposto e os juros de mora caso
se constate, antes do prazo para entrega da declaração, que não houve retenção ou recolhimento
do tributo devido. Caso o recolhimento se dê após o vencimento, a fonte pagadora sujeita-se ao
pagamento do imposto acrescido de juros e multa de ofício, conforme o art. 957 do RIR/99 e o art.
9o da Lei no 10.426/2002. Esse parecer, que embasa o Relatório Fiscal, reforça que tanto os juros
de mora como as multas de ofício são exigíveis conforme a legislação, e que o termo inicial de
cálculo dos juros se dá a partir do vencimento original da obrigação, nos termos da legislação
tributária aplicável.
Portanto, não procede a impugnação da Recorrente quanto à aplicação de juros de
mora e multa isolada, pois a exigência está amparada em normas específicas que visam resguardar
o erário da perda de valor decorrente do atraso no cumprimento das obrigações fiscais, impondo
à fonte pagadora a responsabilidade integral pelos acréscimos legais sobre o crédito tributário
devido.
Outrossim, a contabilidade, por si só, não constitui prova plena e irrefutável a favor
do contribuinte, pois o direito tributário exige a análise da realidade dos fatos subjacentes aos
registros contábeis, como já frisado inclusive acima. Embora a contabilidade seja um elemento
importante e obrigatório para documentar as operações da empresa, ela deve ser respaldada por
documentos e provas que demonstrem a veracidade e a essência econômica dos fatos registrados.
Registros contábeis não são suficientes para afastar a exigência tributária quando os elementos
reais e concretos dos fatos apontam em outra direção, conforme apurado pela fiscalização. Na
análise de lançamentos tributários, os registros contábeis são considerados em conjunto com
outros documentos e provas materiais, como contratos, comprovantes de pagamento e
depoimentos que confirmem a substância das operações.
A presente situação não é nova neste Conselho e filio-me à linha interpretativa
adotada nos seguintes julgados, dos quais inclusive participei:
Número do processo: 10166.729629/2013-29
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Dec 19 00:00:00 UTC 2023
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720784/2016-22
15
Data da publicação: Mon Apr 01 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2009
a
31/12/2010
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME
DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA COMISSÃO DIRETAMENTE PELO CLIENTE.
IRRELEVÂNCIA
PARA
CARACTERIZAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor
de imóveis, comprovando-se a existência de vinculo de trabalho deste para com a
imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do
serviço prestado. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. As
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, em observância ao disposto
no inciso IX do art. 30 da Lei no 9.430/96. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
PRESSUPOSTOS AFASTADOS. ENTENDIMENTO JUDICIAL CONSOLIDADO. É
incabível a qualificação da multa de ofício, quando fundamentada na ilegalidade
da transferência, ao adquirente, da responsabilidade pelo pagamento da
comissão do corretor, na compra e venda de imóveis, tendo em vista decisão do
Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp 1599511/SP, Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe
06/09/2016).
Número da decisão: 9202-011.095
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Sujeito Passivo principal, e no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas
conclusões o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial dos
Sujeitos Passivos Solidários, e no mérito, negar-lhes provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencido o
conselheiro Mário Hermes Soares Campos, que dava provimento. (documento
assinado digitalmente) Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente) Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Nome do relator: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
.........
Número do processo: 10166.728057/2011-07
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720784/2016-22
16
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Feb 27 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Fri Apr 20 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2008 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE
VENDA DE IMÓVEIS POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA.
PAGAMENTO DA COMISSÃO DIRETAMENTE PELO CLIENTE. IRRELEVÂNCIA PARA
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Independentemente do fato do
cliente pagar a comissão diretamente ao corretor de imóveis, comprovando-se a
existência de vinculo de trabalho deste para com a imobiliária, é esta que deve
responder pelas obrigações tributárias decorrentes do serviço prestado.
Número da decisão: 9202-006.518
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras
Patrícia da Silva e Ana Paula Fernandes, que lhe deram provimento. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Ana Paula Fernandes.
(assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício.
(assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora. EDITADO EM:
27/03/2018 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira, Patrícia da Silva, Heitor de Souza Lima Junior, Ana Paula
Fernandes, Mário Pereira de Pinho Filho (suplente convocado), Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
.........
Número do processo: 10166.730842/2013-83
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 20 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação: Tue Oct 25 00:00:00 UTC 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Período de
apuração:
01/01/2009
a
30/06/2012
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME
DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA COMISSÃO DIRETAMENTE PELO CLIENTE.
IRRELEVÂNCIA
PARA
CARACTERIZAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720784/2016-22
17
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor
de imóveis, comprovando-se a existência de vinculo de trabalho deste para com a
imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do
serviço prestado. MULTA ISOLADA. IRRF. A multa pela não retenção de imposto
de renda na fonte decorre do art. 9 da Lei 10426/2002, ainda vigente no sistema
jurídico brasileiro. Refere-se a uma obrigação acessória transformada em
principal, tendo em vista que o contribuinte não efetuou a retenção e nem o
recolhimento da parcela do imposto de renda relativo aos valores pagos a
terceiros. Recurso Voluntário Negado Crédito Tributário Mantido
Número da decisão: 2201-003.332
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer de ofício o cancelamento
da multa isolada. Vencidos os Conselheiros Carlos Alberto do Amaral Azeredo,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, José Alfredo Duarte Filho (Suplente convocado) e
Maria Anselma Coscrato dos Santos (Suplente convocada). No mérito, por
unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Realizou
sustentação oral, pela Fazenda Nacional, a Procuradora Raquel Godoy de Miranda
Araújo Aguiar. Assinado digitalmente Carlos Henrique de Oliveira - Presidente.
Assinado digitalmente Carlos César Quadros Pierre - Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Henrique de Oliveira (Presidente),
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Jose Alfredo Duarte Filho (Suplente
Convocado), Maria Anselma Coscrato dos Santos (Suplente Convocada), Denny
Medeiros da Silveira (Suplente Convocado), Daniel Melo Mendes Bezerra, Carlos
César Quadros Pierre e Ana Cecília Lustosa da Cruz.
Nome do relator: CARLOS CESAR QUADROS PIERRE
Conforme o disposto no art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, a
fundamentação de uma decisão exige que sejam enfrentados todos os argumentos que, em tese,
poderiam alterar a conclusão adotada pelo julgador. Isso significa que o julgador deve abordar
aqueles pontos que tenham o potencial de modificar o resultado do julgamento. Contudo, não é
necessário responder individualmente a cada argumento apresentado, especialmente quando se
trata de uma extensa lista de alegações que, analisadas em conjunto, não são capazes de
modificar o entendimento do órgão julgador sobre o mérito da questão.
Nesse sentido, foram enfrentados todos os argumentos da Recorrente que eram
necessários para a formação da convicção da julgadora, ou seja, aqueles que poderiam, em tese,
infirmar a conclusão adotada. Não há exigência legal para o enfrentamento pormenorizado de
cada um dos pontos levantados pela Recorrente, especialmente quando estes não apresentam,
isoladamente, relevância suficiente para alterar a decisão final. O dever de fundamentação,
conforme estabelecido pelo CPC, visa garantir uma decisão clara, coerente e completa, mas não
exige o tratamento minucioso de cada alegação irrelevante ou repetitiva, que apenas alongaria
desnecessariamente o acórdão e comprometeria a eficiência e a celeridade processual.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720784/2016-22
18
Assim, em observância ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, o acórdão respondeu de
maneira fundamentada e completa a todos os pontos essenciais ao deslinde da questão,
cumprindo o dever de justificar adequadamente a decisão e garantindo à Recorrente a
compreensão das razões pelas quais o recurso foi parcialmente acolhido ou rejeitado. A análise
dos argumentos adicionais, desprovidos de impacto sobre a conclusão adotada, foi dispensada
para preservar a celeridade e evitar a redundância, alinhando-se com o princípio da eficiência e a
busca pela rápida solução do litígio.
Nesse contexto, nego provimento ao recurso no mérito principal e passo ao
julgamento das teses subsidiárias.
3.2.
Qualificação da multa
Com base no retromencionado acórdão 9202-011.095, dou provimento ao recurso
para afastar a qualificação da multa de ofício aplicada à Recorrente. Conforme o entendimento
adotado naquele precedente, é incabível a qualificação da multa quando esta se fundamenta
exclusivamente na ilegalidade da transferência, ao adquirente do imóvel, da responsabilidade pelo
pagamento da comissão do corretor na operação de compra e venda. Esse entendimento está
respaldado em decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp 1.599.511/SP,
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe
06/09/2016), que firmou a tese de que, em tais situações, a qualificação da multa é indevida por
não caracterizar evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio.
Além disso, cumpre destacar que não se configura dolo por parte da Recorrente,
mas sim uma questão interpretativa acerca da responsabilidade tributária pelo pagamento da
comissão ao corretor. A Recorrente deixou de registrar as comissões na contabilidade e não as
incluiu nas declarações fiscais, pois, em seu entendimento, o valor da comissão fora diretamente
auferido pelo corretor junto ao comprador, sem que a empresa tivesse responsabilidade sobre o
pagamento. Esse entendimento, ainda que incorreto sob a ótica fiscal, afasta a caracterização de
dolo, que exige um comportamento deliberado e intencional para ocultar ou fraudar a incidência
do tributo.
Dessa forma, o comportamento da Recorrente revela mais uma interpretação
equivocada da legislação tributária do que uma intenção dolosa de sonegação. Por conseguinte,
em conformidade com o entendimento do STJ e do acórdão 9202-011.095, afasto a qualificação
da multa de ofício aplicada no presente caso, mantendo-a em seu patamar regular, sem a
majoração de 150% prevista para situações de sonegação, fraude ou conluio.
3.3.
Juros sobre a multa
Nego provimento à tese de não incidência de juros sobre a multa, em razão do
entendimento consolidado pela Súmula CARF no 108, aprovada pelo Pleno em 03/09/2018, com
caráter vinculante conforme a Portaria ME no 129 de 01/04/2019.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720784/2016-22
19
De acordo com a Súmula no 108, “Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.” Esse entendimento reflete a interpretação consolidada de que os juros de mora
são aplicáveis também sobre as multas tributárias, incluindo as multas de ofício, calculados com
base na taxa SELIC. A incidência de juros sobre a multa visa recompor o valor devido em razão do
atraso no cumprimento da obrigação tributária, abrangendo tanto o tributo principal quanto as
penalidades aplicadas.
Portanto, o pedido de afastamento dos juros sobre a multa não merece
acolhimento, pois contraria o entendimento vinculante firmado pelo CARF e fundamentado na
legislação tributária aplicável, que permite tal incidência como forma de preservação da
integralidade do crédito tributário.
4. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, para, na
parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para reduzir a multa de ofício de 150% para 75%.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 1249
DF CARF MF
Original